Tribunal: TJES
Processo: 5013187-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013187-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARCIA DE ASSIS DO ROSARIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013187-46.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDO: MARCIA DE ASSIS DO ROSARIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
em face da sentença (ID 12555733) proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
MARCIA DE ASSIS DO ROSARIO
, condenando a Recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais.

A Recorrida ajuizou a ação alegando que, em 09/11/2023, adquiriu um roupeiro no valor de R$ 2.199,75 (dois mil, cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). Após a montagem, constatou a falta de dois pés, o que comprometeu a estrutura do móvel. Afirma que tentou solucionar o problema por diversas vezes junto à empresa. Ao final,
pleiteou a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.199,00
(dois mil, cento e noventa e nove reais) (ID 12555713).

Em sua contestação (ID 12555725), a Recorrente sustentou que prestou a devida assistência técnica, realizando visitas na residência da consumidora em 24/04/2024 e 07/06/2024, solucionando o problema. Argumentou a inexistência de ato ilícito e de dano moral, tratando-se de mero dissabor.

A sentença de primeiro grau (ID 12555733) acolheu o pedido autoral, fundamentando que a demora na resolução do vício de produto essencial ultrapassa o mero aborrecimento, e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 12556334), a Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
ultra petita
, uma vez que a
condenação foi superior ao valor pedido na inicial
. No mérito, reitera a tese de ausência de falha na prestação de serviço e de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A Recorrida, embora intimada, renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12556338.

É o breve relatório.

I - Preliminarmente: Do Julgamento
Ultra Petita

A Recorrente alega que a sentença é
ultra petita
, pois a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, enquanto o pedido formulado na petição inicial foi de R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais).

A preliminar merece acolhimento.

O princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Tal diretriz está expressa nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição inicial (ID 12555713), a parte autora requereu expressamente a condenação da ré "a pagar a autora o valor de R$ 2.199,00 (dois mil e cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos morais".

A sentença, por sua vez, fixou a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), extrapolando o limite do pedido autoral. O vício, no entanto, é passível de correção nesta instância, não ensejando a anulação do julgado, mas tão somente o decote do excesso.

Assim,
acolho a preliminar
para adequar a condenação ao limite do pedido inicial.

II - Do Mérito: Da Configuração do Dano Moral

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável em favor da Recorrida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do artigo 18 do referido diploma legal.

Conforme narrado e comprovado nos autos, a Recorrida adquiriu um roupeiro em novembro de 2023. O produto, contudo, apresentou vício de quantidade, com a falta de peças que comprometiam sua estabilidade e utilização. A primeira solicitação de assistência técnica ocorreu em abril de 2024, e o problema foi definitivamente solucionado apenas em junho de 2024, após uma segunda intervenção técnica (ID 12555730).

Ainda que a empresa tenha envidado esforços para resolver a questão, a demora de meses para sanar um vício em um produto considerado essencial, como um móvel destinado à guarda de pertences, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida, porém, ajustada ao valor pleiteado na inicial, conforme análise da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de julgamento
ultra petita
, reformar a sentença e
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais)
, mantendo-se os demais termos do julgado, inclusive no que tange aos consectários legais.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)